Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NATHANAEL LIMA LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727776-90.2022.8.07.0001, movido em desfavor de PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME e METRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER, reiterando os termos do que fora previamente decidido no ID 138642790 dos autos de origem, cuja decisão transcrevo a seguir, in verbis: “No que toca ao pedido formulado na alínea "b" da referida petição, para consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda não se encontra em funcionamento. Assim, INDEFIRO o pedido.” A decisão agravada, por sua vez, assim fez constar: “Em deferência à petição da parte exequente (ID 141912144), como na presente caso os executados são pessosa jurídicas, as informações disponibilizadas pela Secretaria da Receita Federal têm por ano-base mais recente o ano de 2017. Assim, não havendo outros registros além daquelas já anexas à Decisão de ID 140243648, INDEFIRO o requerimento. No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", reitero os termos do já decidido por este Juízo anteriormente (ID 138642790). Quanto ao pleito para intimação do devedor para indicar bens, tenho pelo indeferimento, a uma porquanto no âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. De certo, não olvido da disposição legal (Art. 774, V, do CPC), contudo, a intimação do devedor para indicar bens e sua localização se mostra inócua quando, realizadas diversas pesquisas patrimoniais, não se logra êxito em localizar patrimônio exequível. Situação diversa ocorre nos casos em que, tendo-se ciência da existência de bens móveis, a concitação da parte executada para indicar seu paradeiro tem resultado prático, hipótese não conformada nos presentes autos. Promova o(a) credor(a) o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do(s) devedor (es) de pagar as custas finais do processo, ante o principio da causalidade. Intimem-se.” Insurge-se o Agravante quanto ao indeferimento da pesquisa de bens junto ao SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - e quanto à determinação para que o credor indique bens penhoráveis das Agravadas. Em suas razões recursais, de forma preliminar e com base nos artigos 5o, inciso LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, cumulados com o artigo 489, § 1o, incisos I ao VI, e artigo 493 do Código de Processo Civil, suscita a nulidade da decisão agravada, sob a justificativa de que, em relação ao pedido de pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), o decisum limitou-se a reiterar decisão anterior, deixando de apreciar os fundamentos do exequente, ora Agravante, que indicavam circunstâncias supervenientes de relevância para a análise do pedido. Quanto ao mérito, registra que a petição que ensejou a decisão agravada não consiste em mero pedido de reconsideração quanto à pesquisa SNIPER, mas sim em um novo pedido sobre o mesmo objeto (SNIPER), tendo como fundamento circunstâncias supervenientes ao pedido anterior, notadamente: o inadimplemento das Agravadas em face do art. 523, caput, do CPC; o protesto da certidão extraída da execução; a inclusão dos nomes das devedoras nos registros do SERASA e a irregularidade das empresas junto à Receita Federal, visto que, segundo o próprio Juízo a quo, a última declaração de imposto de renda apresentada foi do ano de 2017. Para justificar o pedido de pesquisa junto ao SNIPER, retoma fatos e fundamentos jurídicos apresentados na petição que antecedeu a decisão ora recorrida, salientando a existência de circunstâncias supervenientes, já tratadas alhures, as quais, segundo o credor, acrescentam base sólida ao atendimento da pretensão de diligências complementares a serem empreendidas, à luz do princípio da efetividade do processo de execução. Ainda em abono à pretensão, cita precedente monocrático deste e. TJDFT, de Relatoria da i. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, em que foi deferida a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa no SNIPER na tentativa de localização de bens em nome da parte agravada, assim como discorre acerca das vantagens do sistema em prol da garantia da execução e da prestação da tutela jurisdicional efetiva. Sustenta que o direito vindicado tem amparo no ordenamento processual civil, sobretudo no princípio instituído pelo art. 789 do CPC, além de que a “urgência do caso deriva da peculiar celeridade processual, para a qual o Sniper foi idealizado.” Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa junto ao SNIPER e também a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada no tocante à determinação de que o Agravante indique bens das Agravadas à penhora, pleiteando, quanto ao mérito, a confirmação da tutela recursal vindicada, com a reforma da decisão agravada, acaso não acolhida a preliminar de nulidade. Preparo regular, conforme ID 41760556. É a suma dos fatos. Da análise detida dos autos e dos fatos ora narrados, verifica-se que a questão principal objeto do presente recurso, qual seja, a realização de pesquisa de bens e ativos junto ao SNIPER, encontra-se preclusa, porquanto já analisada na decisão que antecede a decisão recorrida, constante do ID 138642790 dos autos do cumprimento de sentença n. 0727776-90.2022.8.07.0001, em tramitação na instância de origem, proferida e disponibilizada em 04.10.2022, contra a qual não houve recurso no momento oportuno, a despeito da ciência do exequente, ora Agravante, no dia seguinte. Logo, inviável o seu reexame, sobretudo porque mantido o entendimento pelo Juízo a quo quando proferida a decisão ora impugnada. Muito embora o Recorrente afirme, nas razões recursais, que a petição de ID 141912144, págs.1/9, da qual derivou a decisão impugnada, continha muito mais que mero pedido de reconsideração, pois demonstrava fatos supervenientes ao pedido anterior, sendo todos eles oriundos de atos processuais relativos ao próprio feito, portanto, pertinentes à reanálise da questão, observa-se que as circunstâncias supervenientes indicadas pela parte não são capazes de influenciar no que fora previamente decidido. Com efeito, os fatos apontados apenas refletem a mesma situação fática anterior, qual seja, a inexistência de bens penhoráveis das devedoras após tentativas frustradas de constrição, revelando-se inaptos à modificação do entendimento do Juízo a quo quanto à inviabilidade da pesquisa SNIPER. Tanto é que a decisão agravada de ID 142046878, diante da repetição do pedido, assim consignou: “No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", reitero os termos do já decidido por este Juízo anteriormente (ID 138642790).” Ou seja, subsistindo o mesmo contexto fático-jurídico de quando foi requerida, pela primeira vez, a consulta junto ao SNIPER na tentativa de localizar patrimônio penhorável das ora Agravadas, o magistrado de origem apenas reiterou os fundamentos anteriormente utilizados para negar o pedido. Por mais que o Agravante insista que não se tratava de pedido de reconsideração, alegando, para tanto, a existência de fatos supervenientes relevantes, reforço que, a meu ver, tais circunstâncias não interferem no julgamento da causa a ponto de alterar o posicionamento anterior do Juízo monocrático, de modo que a decisão agravada se debruçou novamente sobre questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno, transcrevo novamente o que constou da primeira decisão denegatória do pedido de pesquisa junto ao SNIPER: “No que toca ao pedido formulado na alínea "b" da referida petição, para consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda não se encontra em funcionamento. Assim, INDEFIRO o pedido.” Uma vez fundamentada a negativa de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), tal como feito pelo Juízo a quo na decisão de ID 138642790, acima transcrita, não há que se falar em nulidade da decisão agravada que se seguiu por ter apenas reiterado os termos da manifestação judicial anterior. Como dito, a questão tratada na decisão interlocutória que ensejou o presente Agravo de Instrumento decorria de verdadeiro pedido de reconsideração, de modo que a confirmação da decisão anterior, com a reiteração dos termos já expostos, no contexto ora analisado, não caracteriza a nulidade do decisum por ausência de fundamentação, como argumenta o Agravante. De outro giro, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise quanto ao ponto em comento, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.1. A decisão agravada, ao tratar novamente das provas requeridas, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela Autora, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspense ou interrompe o prazo para a interposição de recurso. 2. Embora decisão sobre o valor da causa não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é de relevo anotar que o valor da causa repercutirá diretamente no valor das custas, que, em decorrência da revogação da gratuidade de justiça na decisão agravada, deverão ser adiantadas pela parte Autora tão logo a decisão recorrida esteja preclusa, nos termos do art. 293 do CPC. Aplica-se, assim, o entendimento firmado nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, a respeito da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando presente a urgência na apreciação pela via recursal. 3. Nos termos do do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico na ação que tiver por objeto a sua rescisão, ao passo que a quantia arbitrada na origem abrange o valor total do imóvel, considerando não apenas as três obras objeto de fiscalização, mas também as demais benfeitorias e o terreno sobre o qual as obras foram erigidas. 4. Muito embora se entenda que, diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, no caso dos autos houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido. 5. A declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção iuris tantum, e cede espaço a provas em sentido contrário, como no caso. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte, e neste excerto, parcialmente provido. (Acórdão 1428036, 07064819720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso em tela, verifica-se das informações registradas no PJe que a primeira decisão denegatória do pedido de consulta de bens junto ao SNIPER (ID 138642790) foi proferida em 04.10.2022, com ciência da parte credora (Agravante) em 05.10.2022, redundando no término do prazo recursal em 27.10.2022, após o qual se tornou preclusa a questão, a impedir o conhecimento do presente recurso, interposto apenas em 29.11.2022. Quanto ao tema, importa frisar que o pedido de reconsideração, embora muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. Com efeito, a marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões não recorridas com o manto da preclusão, por isso, a parte deve recorrer na forma e no prazo previstos em lei, sob pena de sofrer os seus efeitos. Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo de Instrumento no que tange ao pedido de pesquisa junto ao SNIPER. No mais, o Agravante expressa seu inconformismo em relação à determinação do Juízo a quo para que, enquanto credor, promovesse o andamento do processo com a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito. Nesse ponto, conheço do recurso, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade. Sabe-se que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, a um primeiro e provisório exame, não considero presentes os pressupostos necessários à concessão do efeito buscado pela parte Agravante, a fim de sobrestar a ordem para que indique bens de titularidade das Agravadas à penhora. Com efeito, a execução (e também o cumprimento de sentença) realiza-se no interesse do exequente/credor, ao qual compete diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Assim sendo, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora como forma de impulsionar o feito executivo, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação e seus consectários, transferir, integral e reiteradamente, tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. Além disso, não se vislumbra urgência na medida requerida, uma vez que eventual suspensão do feito não compromete, de pronto, o direito de crédito do Agravante, na medida em que pode ele, sobretudo por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, valendo-se dos meios extrajudiciais que lhe são disponíveis. Diante destas considerações, no ponto em que conhecido o recurso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, devendo permanecer intacta a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator